Tribunal: TJPA
Processo: 0011173-06.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INCABIMENTO. DELINQUÊNCIA HABITUAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIME. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. AVALIAÇÃO GENÉRICA E DESFUNDAMENTADA DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO ESTENDIDOS À CORRÉ, NÃO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer in casu.2. A hipótese em apreço, na verdade, retrata evidente caso de concurso material de crimes, na medida em que o apelante, embora mediante ações diversas, tenha praticado quatro ilícitos de roubo, em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual modus operandi, nada leva à convicção de que os demais tenham sido continuação do primeiro ? um desdobramento do anterior -, pois totalmente autônomos, sem qualquer liame subjetivo entre eles. 3. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88. Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena base aplicada ao recorrente Darlan Alves Cunha, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Francilda de Melo Pires, aos quais passa-se a cominar as seguintes reprimendas: Darlan Alves Cunha, após incidência do concurso material de crimes, às penas de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (por quatro vezes); e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307, do CPB, a serem cumpridas em regime inicial fechado; e, Francilda de Melo Pires, após soma do art. 69 do CPB, às penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB), e 104 (cento e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termos do voto da Relatora. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0011173-06.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
DARLAN ALVES DA SILVA OU ADENILDO MACHADO PINHEIRO OU EDUARDO DARLAN ALVES SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INCABIMENTO. DELINQUÊNCIA HABITUAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIME. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. AVALIAÇÃO GENÉRICA E DESFUNDAMENTADA DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO ESTENDIDOS À CORRÉ, NÃO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.
2. A hipótese em apreço, na verdade, retrata evidente caso de concurso material de crimes, na medida em que o apelante, embora mediante ações diversas, tenha praticado quatro ilícitos de roubo, em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual
modus operandi
, nada leva à convicção de que os demais tenham sido continuação do primeiro - um desdobramento do anterior -, pois totalmente autônomos, sem qualquer liame subjetivo entre eles.
3. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88. Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena base aplicada ao recorrente Darlan Alves Cunha, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Francilda de Melo Pires, aos quais passa-se a cominar as seguintes reprimendas: Darlan Alves Cunha, após incidência do concurso material de crimes, às penas de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (por quatro vezes); e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307, do CPB, a serem cumpridas em regime inicial fechado; e, Francilda de Melo Pires, após soma do art. 69 do CPB, às penas de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), e 104 (cento e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, nos termos do voto da Relatora. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Darlan Alves da Silva ou Adenildo Machado Pinheiro ou Eduardo Darlan Alves Silva
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, (por quatro vezes), e 307, c/c 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 23 de setembro de 2018, por volta das 21h30min, o recorrente em epígrafe, na companhia da corré Francilda de Melo Pires (condenada nos presentes autos), subtraíram, mediante grave ameaça, vários objetos pessoais das vítimas Micheli Soares Faria, Lucilene Ferreira Ramos, Ana Maria Sousa Silva, Wellington Wesley Assunção Pontes, Madalena Duarte Campos, Geane Silva e Silva, Ingrid Yuri Leite Uchoa e Sianne Cristina de Jesus, fatos ocorridos em via pública, no município de Barcarena/PA.

Relata que, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um casal, em uma motocicleta, estaria realizando uma séria de assaltos a transeuntes, na Vila dos Cabanos, ocasião em que foram repassadas todas as características dos assaltantes e do veículo utilizado nos crimes.

Diante de tais informações, os agentes passaram a realizar diligências e conseguiram localizar uma motocicleta com as mesmas características fornecidas penas vítimas. Ao iniciarem os processos de abordagem, o recorrente, ao avistar a viatura policial, tentou empreender fuga na motocicleta, entretanto, perdeu o controle do veículo e acebou caindo ao chão, juntamente com sua comparsa, que estava na garupa.

Consta que, com os meliantes, foram encontrados diversos objetos, como celulares, carteiras, bolsa, relógios de pulso, entre outros, motivo pelo qual foram presos em flagrante delito.

Em
razões recursais
(fls. 282-283), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna, no que tange ao crime de roubo, pela condução da reprimenda primária ao mínimo legal, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

No que concerne, ainda, ao delito patrimonial, clama pelo afastamento do concurso material de crimes, pois, configurado,
in casu
, o instituto da continuidade delitiva, em face do qual a pena deve ser acrescida na fração de 1/4 (um quarto), em virtude da quantidade de delitos cometidos, num total de 04 (quatro) roubos.

Após, que seja adequado o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 292-293), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo,
a fim de que este Tribunal revisor reforme a dosimetria da pena imposta ao apelante, reconhecendo a incidência da continuidade delitiva, por força dos princípios constitucionais da pessoalidade e dignidade da pessoa humana, devendo a reforma aproveitar a outra condenada.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Crime de roubo. Dosimetria da pena. Alega exacerbação da reprimenda inicial. Pedido de condução ao mínimo legal:

Cinge-se o pleito defensivo, inicialmente, na tese de que a reprimenda inicial, relativa ao delito de roubo majorado, foi estabelecida de forma excessiva, devendo a mesma ser conduzida ao seu patamar mínimo, atento à favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, valoradas de forma equivocada pelo Magistrado sentenciante.

Segundo extrai-se, o apelante fora condenado às penas de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, como incurso, por quatro vezes, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente aos quatro eventos delitivos, assim consignou o Magistrado primevo (fls. 262-266):
DO REU DARLAN ALVES CUNHA
Em relação a vítima Micheli Soares Farias
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima e era quem estava subtraia os bens; a consequência é não grave, uma vez que a
res
foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco ) anos e 06 ( seis) meses 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há reincidência pelo que aumento de 06 meses e de 60 dias multa, resultando em 06 anos de reclusão e de 180 dias multa. Não há atenuante.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de
8 (oito) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em relação a vítima Ingrid Yuri Leite Uchoa
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima e era quem estava subtraia os bens; a consequência é não grave, uma vez que a
res
foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco ) anos e 06 ( seis) meses 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há agravante da reincidência pelo que aumento de 06 meses e de 60 dias multa, resultando em 06 anos de reclusão e de 180 dias multa.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de
08 (oito) anos de reclusão e 240 ( duzentos e quarenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Em relação a vítima Sianne Cristina de Jesus
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima e era quem estava subtraia os bens; a consequência é não grave, uma vez que a
res
foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 ( cinco) anos e 06 ( seis) meses 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há agravante da reincidência pelo que aumento de 06 meses e de 60 dias multa, resultando em 06 anos de reclusão e de 180 dias multa. Não há agravantes.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de
08 ( oito) anos de reclusão e 240 ( duzentos e quarenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Da vítima Lucilene Ferreira Ramos.
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima e era quem estava subtraia os bens; a consequência é não grave, uma vez que a
res
foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco ) anos e 06 ( seis) meses 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há agravante da reincidência pelo que aumento de 06 meses e de 60 dias multa, resultando em 06 anos de reclusão e de 60 dias multa.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de
08 (oito) anos de reclusão e 240 ( duzentos e quarenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.¿

Da leitura da sentença objurgada observa-se que, embora perpetrados quatro delitos, com particularidades no
modus operandi
de cada ação, promoveu o juízo de sentenciante uma única valoração dos critérios judiciais dispostos no art. 59 do Códex Penal, pois, ainda que individualize a reprimenda de cada um dos eventos criminosos, reproduz a fundamentação, sem ater-se às especificidades de cada caso concreto.

De outra banda, a motivação empregada para o incremento da pena base não se revela adequada, vez que calcada em argumentos genéricos e próprios do tipo penal em apreço.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para a formação da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Na hipótese
sub judice
, da leitura do
decisum
vergastado, observa-se que, o Juízo primevo,
consignou de forma negativa ao apelante
, a
personalidade,
os
motivos
, as
circunstâncias
, bem como o
comportamento das vítimas
, determinando a pena inicial, igualmente para os quatro crimes de roubo, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

No que tange à
personalidade
, concluiu o Magistrado singular que a mesma revela-se desvirtuada, considerando o
modus operandi
da ação. Inobstante, é cediço que, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, tal vetor não há de ser valorado negativamente.

No que concerne aos
motivos do delito
, da mesma forma, verifica-se mácula na fundamentação empregada pelo juízo primevo, porquanto a intenção de obter vantagem econômica em detrimento do patrimônio alheio é
inerente ao delito patrimonial,
não servindo tal justificativa para o recrudescimento da reprimenda base.

Quanto às
circunstâncias
, devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, este critério fora negativado em face de as vítimas terem sido ameaçadas, característica esta que constitui elementar do tipo penal em apreço.

De igual forma, relativamente ao
comportamento da vítima
, esta Corte, acompanhando orientação dos Tribunais Superiores, editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, as vítimas não contribuíram em nada para a execução criminosa. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

2. Do pretendido afastamento do concurso material. Reconhecimento do crime continuado:

No que concerne aos crimes de roubo majorado, pleiteia a defesa o afastamento do concurso material, reconhecendo-se a prática de crime continuado, haja vista que os ilícitos foram perpetrados mediante ações e resultados idênticos.

Sem razão a defesa.

Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade delitiva. A continuação, entretanto, deixa de existir se as circunstâncias do delito não ensejam continuidade, mas reiteração de crime pelo criminoso habitual, como sói ocorrer
in casu
.

A hipótese em apreço, na verdade, retrata
evidente caso de concurso material

de crimes
, na medida em que o apelante, embora mediante ações diversas, tenha praticado quatro ilícitos de roubo, em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual
modus operandi
,
nada leva à convicção de que os demais tenham sido continuação do primeiro - um desdobramento do anterior -, pois totalmente autônomos, sem qualquer liame subjetivo entre eles.

Ao recorrente fora imputada a autoria delitiva concernente aos assaltos perpetrados contra as vítimas Lucilene Ferreira Ramos, ocorrido em 19/09/2018; Ingrid Yuri Leite Uchoa e Sianne Cristina de Jesus, ocorrido em 23/09/2018; e, Micheli Soares Farias, ocorrido em 22/09/2018.

Como se observa, os assaltos foram cometidos em dias próximos no Município de Barcarena/PA, na Vila dos Cabanos, pelo recorrente e sua comparsa Francilda de Melo Pires, em concurso de pessoas, fazendo uso de motocicleta, abordando as vítimas em via pública, exigindo a entrega de seus pertentes, mediante emprego de grave ameaça, configurada pelo anúncio do assalto.

Ressalte-se, que,
o simples fato de o apelante ter reiterado na prática delitiva, não decorre na incidência da ficção jurídica do crime continuado. Isto porque, quem faz do crime a sua atividade comercial, como se profissão fosse, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se assemelha à regra do art. 71, do CPB.

As características retratadas nos autos, somadas à vida pregressa do apelante, contumaz na prática de crimes de natureza patrimonial, revelam a ocorrência de mera reiteração de crime, convergindo para a tese de que o réu adotou o crime como meio de vida.

Dessarte, consoante jurisprudência do Pretório Excelso, firmou-se o entendimento de que o instituto em questão deve ser afastado quando,
independentemente da homogeneidade das circunstâncias objetivas, a natureza dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração criminosa indicadora delinquência habitual ou profissional.

Nesta senda de raciocínio:
STF: ¿É firme, ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir a configuração de continuidade delitiva quando se trate de criminoso habitual¿ (JSTF 193/324).
STF: ¿Habeas corpus. Crime continuado. Correto o acórdão atacado ao entender que na espécie houve mera reiteração no crime e não continuidade delitiva, uma vez que os fatos indicam que o agente adotou o crime como meio de vida. Também para a teoria objetiva pura não há crime continuado quando a reiteração delituosa indica a ocorrência de profissionalização criminosa, como expressamente reconhece a exposição de motivos da nova Parte Geral do Código Penal Brasileiro (precedente desta Primeira Turma: HC 68.124)
Habeas corpus
indeferido¿ (JSTF 183/282).
STF: ¿Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal por falta de reconhecimento do vínculo de continuidade delitiva. Improcedência. A reiteração da prática delituosa não constitui crime continuado¿ (JSTF 157/348).
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.
2. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de roubo praticados pelo paciente, haja vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos.
3. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 222.225/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Na hipótese vertente, o Juiz da Vara das Execuções Criminais indeferiu ao paciente o pedido de unificação de penas, formulado sob a alegação de continuidade delitiva. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consignando que: (...) o agravante foi condenado por nove roubos qualificados, cometidos na comarca de Limeira. Conforme é cediço, o crime continuado é uma pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo(s) mesmo(s) agente(s), sucessivamente e sem intercorrente punição, a que a lei imprime unidade em razão de sua homogeneidade. Não basta, entretanto, para o reconhecimento da figura, a homogeneidade objetiva. Faz-se necessário que a sucessão de delitos se dê pelo aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva atuação. É preciso que haja um verdadeiro usufruto de momento propício, que se prolonga e que quebra a resistência do agente, já comprometida pela não intercorrência de qualquer punição. Não é a hipótese dos autos, em que se claramente observa a mera reiteração criminosa. A perseverantia in crimine ou perseverantia sceleris afasta a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva. A continuidade, sucessão circunstancial de crimes, não se confunde com o delictum reiteratum.
3.
Com efeito, a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa.
(...)
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 342.020/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016) (grifei)

3. Nova Dosimetria da Pena:

Passo ao redimensionamento da pena,
considerando, inclusive, que,

ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

3.1. Do crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB:

A
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Micheli Soares Farias
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

O réu é duplamente
reincidente
. Possui duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento deste último delito, sem que, desde a data do término do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tenha decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos, consoante dicção do art. 64, inciso I, do CPB.

Segundo Processo de Execução Penal de n.º 0000320-85.2009.8.14.0061 (SEEU), o réu ostenta condenação nos autos do Processo de n.º 0001621-02.2008.8.14.0061, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelo cometimento do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/10/2010; e, ainda, nos autos da Ação Penal de n.º 0002216-34.2008.8.14.0061, pela prática do crime descrito no art. 157, §2ºinciso I, do CPB, às penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 13/12/2008.

Como cediço, não incorre em
bis in idem
a utilização de condenação anterior transitada em julgado, para fins de incremento da reprimenda inicial, desde que esta não seja empregada na segunda etapa da dosimetria para reconhecimento da agravante da reincidência. Na hipótese, tratando-se o réu de multirreincidente, uma condenação deve ser utilizada nesta fase, enquanto a outra deve ser reservada para a segunda fase do cálculo penalógico.

Nesta senda raciocínio:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O réu é possuidor de 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (no caso aquela relativa ao processo n. 201201951237, cuja sentença transitou em julgado em 19/3/2012, antes da prática do delito objeto deste recurso, o que se deu em 4/11/2014) não foi atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Nesse contexto, tem-se que essa condenação foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante (reincidência) e as outras duas - processos n. 200201873944 e 200502361365 - valoradas a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa.
3. No caso, o Tribunal a quo, motivadamente, considerou como desfavoráveis os maus antecedentes do recorrente, por condenação com trânsito em julgado distinta daquela que foi valorada na segunda etapa, a título de reincidência. 4. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016, grifou-se).
5. "O condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (...)" (HC 212.232/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 26/8/2014).
6. A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE EXASPERADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se única e exclusivamente em razão da análise do histórico penal do paciente, e não considerando o tipo de arma apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta duas condenações definitivas, uma utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a outra como circunstância agravante.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 500.384/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
normais à espécie.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável ao apelante (maus antecedentes), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente atenuante. Presente a agravante inserta no art. 61, inciso I, do CPB, mantenho o acréscimo de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis)

dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

B
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Ingrid Yuri Leite Uchoa
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

O réu é duplamente
reincidente
. Possui duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento deste último delito, sem que, desde a data do término do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tenha decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos, consoante dicção do art. 64, inciso I, do CPB.

Segundo Processo de Execução Penal de n.º 0000320-85.2009.8.14.0061 (SEEU), o réu ostenta condenação nos autos do Processo de n.º 0001621-02.2008.8.14.0061, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelo cometimento do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/10/2010; e, ainda, nos autos da Ação Penal de n.º 0002216-34.2008.8.14.0061, pela prática do crime descrito no art. 157, §2ºinciso I, do CPB, às penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 13/12/2008.

Como cediço, não incorre em
bis in idem
a utilização de condenação anterior transitada em julgado, para fins de incremento da reprimenda inicial, desde que esta não seja empregada na segunda etapa da dosimetria para reconhecimento da agravante da reincidência. Na hipótese, tratando-se o réu de multirreincidente, uma condenação deve ser utilizada nesta fase, enquanto a outra deve ser reservada para a segunda fase do cálculo penalógico (Precedentes supratranscritos).

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
normais à espécie.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável ao apelante (maus antecedentes), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente atenuante. Presente a agravante inserta no art. 61, inciso I, do CPB, mantenho o acréscimo de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis)

dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

C
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Sianne Cristina de Jesus
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

O réu é duplamente
reincidente
. Possui duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento deste último delito, sem que, desde a data do término do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tenha decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos, consoante dicção do art. 64, inciso I, do CPB.

Segundo Processo de Execução Penal de n.º 0000320-85.2009.8.14.0061 (SEEU), o réu ostenta condenação nos autos do Processo de n.º 0001621-02.2008.8.14.0061, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelo cometimento do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/10/2010; e, ainda, nos autos da Ação Penal de n.º 0002216-34.2008.8.14.0061, pela prática do crime descrito no art. 157, §2ºinciso I, do CPB, às penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 13/12/2008.

Como cediço, não incorre em
bis in idem
a utilização de condenação anterior transitada em julgado, para fins de incremento da reprimenda inicial, desde que esta não seja empregada na segunda etapa da dosimetria para reconhecimento da agravante da reincidência. Na hipótese, tratando-se o réu de multirreincidente, uma condenação deve ser utilizada nesta fase, enquanto a outra deve ser reservada para a segunda fase do cálculo penalógico (Precedentes supratranscritos).

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
normais à espécie.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável ao apelante (maus antecedentes), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente atenuante. Presente a agravante inserta no art. 61, inciso I, do CPB, mantenho o acréscimo de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis)

dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

D
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Lucilene Ferreira Ramos
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

O réu é duplamente
reincidente
. Possui duas condenações transitadas em julgado anteriormente ao cometimento deste último delito, sem que, desde a data do término do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tenha decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos, consoante dicção do art. 64, inciso I, do CPB.

Segundo Processo de Execução Penal de n.º 0000320-85.2009.8.14.0061 (SEEU), o réu ostenta condenação nos autos do Processo de n.º 0001621-02.2008.8.14.0061, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelo cometimento do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/10/2010; e, ainda, nos autos da Ação Penal de n.º 0002216-34.2008.8.14.0061, pela prática do crime descrito no art. 157, §2ºinciso I, do CPB, às penas de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 13/12/2008.

Como cediço, não incorre em
bis in idem
a utilização de condenação anterior transitada em julgado, para fins de incremento da reprimenda inicial, desde que esta não seja empregada na segunda etapa da dosimetria para reconhecimento da agravante da reincidência. Na hipótese, tratando-se o réu de multirreincidente, uma condenação deve ser utilizada nesta fase, enquanto a outra deve ser reservada para a segunda fase do cálculo penalógico (Precedentes supratranscritos).

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
normais à espécie.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável ao apelante (maus antecedentes), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente atenuante. Presente a agravante inserta no art. 61, inciso I, do CPB, mantenho o acréscimo de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis)

dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.
3.2. Quanto ao delito do art. 307, do CPB:

Não se insurge a defesa quanto à reprimenda cominada ao delito em tela. Não obstante, sendo a pena matéria de ordem pública, cabe ao julgador o pronunciamento ex officio, se diante de nulidade.

No caso vertente, ao estipular a pena inicial, o Juízo
a quo
- considerando a negatividade dos vetores judiciais, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima -, fixou-a em 05 (cinco) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ao ilícito em referência, todavia, não é imposta a pena privativa de liberdade cumulada à pena multa, veja-se:
Falsa identidade
Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou
multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. (grifei)

Há, portanto, de ser excluída da condenação do recorrente a sanção de multa aplicada em face do delito em apreço.

De outra banda, em relação à pena base fixada em 05 (cinco) meses de detenção, entendo que o
quantum
deve ser mantido, em que pese a ausência de parâmetros para avaliação da personalidade do agente e da neutralidade do comportamento da vítima.

Persiste em desfavor do apelante, seus
maus antecedentes
, já que ostenta mais de uma condenação transitada em julgado; o
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, não se mostra próprio do delito em evidência. Na hipótese, o réu praticou o ilícito por medo de ser preso, em virtude de responder a diversos outros processos criminais, tornando este critério desfavorável; as
circunstâncias, da mesma forma, ressoam
nitidamente negativas, na medida em que o crime foi praticado perante autoridade policial, em uma delegacia de polícia (fls. 42); as
consequências,
tendem contra o recorrente, em face do prejuízo à persecução penal, na medida em que o verdadeiro nome do recorrente só veio a ser descoberto após oferecimento da denúncia, depois de informado pela Autoridade Policial, consoante ofício de fls. 174.

Na segunda etapa, em face da agravante da reincidência, a pena deve ser acrescida em 01 (um) mês, resultando em 06 (seis) meses de detenção, a qual, assim deveria ser mantida diante da ausência de outras causas modificativas de pena.

No entanto, observa-se que o Magistrado primevo incorreu em equívoco ao manter a pena definitiva, pelo crime do art. 307, do CPB, em 05 (cinco) anos de reclusão, embora reconhecido o aumento de 01 (um) mês, na segunda fase, à pena base de 05 (cinco) anos, pela agravante da reincidência.

Observa-se, ainda, que, ao proceder a regra do art. 69, do Códex Penal, somando-se as penas atribuídas ao quatro crimes de roubo, com a do delito do art. 307, do CP, quanto a este último, consignou o Juízo de 1º Grau, ao réu, a pena de
04 (quatro) meses de detenção
(fls. 265).

Muito embora indevida a pena de
04 (quatro) meses de detenção,
pois não

resultante do cálculo das sanções primária e intermediária, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, consoante dicção do art. 617 da Lei Adjetiva Penal, na ausência de recurso do Ministério Público impõe-se manter a pena fixada na r. sentença.

3.3. Da soma das penas:

Incidindo o
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, conforme regra da parte final do art. 69,
caput
, do CPB, aplicadas cumulativamente penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. No caso, o réu deverá cumprir primeiramente a pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos quatro delitos de roubo majorados; em seguida, a pena de 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime de falsa identidade.

Mantém-se o regime de cumprimento de pena fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

No que pertine à pena de multa, a soma das reprimendas cominadas ao apelante pela incidência dos delitos de roubo majorado, resulta em 744 (setecentos e quarenta e quatro) dias-multa. Entretanto, mais uma vez observa-se equívoco na soma da pena atribuída ao acusado, determinada pelo Juízo de 1º em
500 (quinhentos) dias-multa, a qual deve ser mantida por este Tribunal.

Deve o dia-multa ser calculado na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

4. Quanto à ré Francilda de Melo Pires:

Estendo os efeitos dessa decisão à ré, não recorrente,
FRANCILDA DE MELO PIRES
, vez que idêntica a fundamentação empregada pelo Juízo
a quo
para incremento da pena base, e assim passo a proceder:

4.1. Nova Dosimetria da Pena. Art. 157, §2º, inciso II, do CPB:

A
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Micheli Soares Farias
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

Não possui maus antecedentes.

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
pesam contra a acusada, na medida em que ela era a pessoa responsável pela abordagem direta à vítima e subtração da res furtiva.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável à apelante (circunstâncias do crime), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente agravante. Presente a atenuante inserta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, mantenho o redução de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

B
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Ingrid Yuri Leite Uchoa
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

Não possui maus antecedentes.

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
pesam contra a acusada, na medida em que ela era a pessoa responsável pela abordagem direta à vítima e subtração da res furtiva.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável à apelante (circunstâncias do crime), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente agravante. Presente a atenuante inserta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, mantenho o redução de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

C
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Sianne Cristina de Jesus
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

Não possui maus antecedentes.

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
pesam contra a acusada, na medida em que ela era a pessoa responsável pela abordagem direta à vítima e subtração da res furtiva.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável à apelante (circunstâncias do crime), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente agravante. Presente a atenuante inserta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, mantenho o redução de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

D
)
Do crime de roubo cometido contra a vítima
Lucilene Ferreira Ramos
:

1ª fase:

Quanto
à culpabilidade,
se extrai claramente dos autos, que a conduta desenvolvida não excede aquela já punida pelo tipo penal do crime de roubo (culpabilidade
estricto sensu
), utilizada para compor a existência do delito.

Não possui maus antecedentes.

No que tange à
conduta social e à personalidade do agente
, sem elementos a aferi-las.

Os
motivos do crime
, não excedem ao comum para o tipo, ou seja, o lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio.

Circunstâncias
pesam contra a acusada, na medida em que ela era a pessoa responsável pela abordagem direta à vítima e subtração da res furtiva.

As
consequências
do crime não extrapolam o comum para a ilícito.

Comportamento da vítima
, neutro.

Desse modo, tendo por base a persistência de um critério judicial desfavorável à apelante (circunstâncias do crime), fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão -
entre os patamares mínimo e médio, previsto, abstratamente, para o ilícito em voga -
e 80 (oitenta) dias-multa.

2ª fase:

Ausente agravante. Presente a atenuante inserta no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, mantenho o redução de 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, mesmo operado pelo Juízo sentenciante, resultando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, presente, entretanto, a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), mesma imposta pelo Magistrado primevo, estabelecendo-a, de forma
CONCRETA e DEFINITIVA
, em
06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

4.2. Da soma das penas:

Incidindo o
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
, pela prática dos quatro delitos de roubo majorados, aplica-se à ré as penas de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), e
104 (cento e quatro) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena base aplicada ao recorrente Darlan Alves Cunha, estendendo-se os efeitos desta decisão à corré Francilda de Melo Pires, aos quais passa-se a cominar as seguintes reprimendas:

-
Darlan Alves Cunha,
após

incidência do concurso material de crimes, às penas de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso II, do CPB (por quatro vezes); e 04 (quatro) meses de detenção pelo cometimento do crime do art. 307, do CPB, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

-
Francilda de Melo Pires,
após soma do art. 69 do CPB, às penas de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), e
104 (cento e quatro) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Comunique-se ao Juízo da Execução Penal a modificação da reprimenda imposta aos réus, nos termos da Resolução n.º 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237 do CNJ.

É o voto.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora